Tribunal: TJES
Processo: 5001463-45.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001463-45.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEYRE MARQUES DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL COOPLARES e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001463-45.2020.8.08.0048

RECTE.: MEYRE MARQUES DA SILVA

RECDOS.: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COOPLARES e ATIVA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR INADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Síntese da demanda:
A autora relata, em síntese, que no dia 03/05/2020 os requeridos teriam permitido a entrada de pessoas não autorizadas no condomínio, que, por sua vez, arrombaram a porta da sua residência, lhe agrediram física e verbalmente, roubaram seu celular e exigiram que se retirasse do imóvel, tendo a Polícia Militar sido acionada e chegado após a saída dos intrusos no local. Alega que teve prejuízo de cerca de R$ 20.000,00 relativos aos bens roubados e danificados no imóvel. Pleiteia indenização por danos morais e materiais.
2. Tese da Recorrente
:
Alega que o
quantum
indenizatório arbitrado não foi adequado, uma vez que a sua majoração é necessária para garantir a função pedagógica punitiva dos danos morais, devendo a condenação levar em conta a inibição de novas práticas lesivas além da compensação pecuniária da recorrente. Ressalta ainda que deve ser fixada indenização a título de danos materiais com base na “prudência e experiência”, visto que consta depoimento testemunhal nos autos que assevera que a recorrente gastou em torno de R$ 10.000,00 com compras após a invasão, além constar nos autos boletim de ocorrência atestando os danos materiais sofridos. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese da Recorrida CONDOMÍNIO COOPLARES
:
Contesta as alegações, sobretudo acerca da majoração dos danos morais, afirmando a razoabilidade da decisão do magistrado
a quo
de forma a evitar enriquecimento sem causa. Aponta a ausência de danos materiais, visto que a recorrente não produziu prova acerca dos danos alegados. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Tese da Recorrida ATIVA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:
Contesta a majoração do
quantum
indenizatório, asseverando que a recorrente já teve fixada sentença em seu favor para receber indenização na importância de R$ 15.000,00 em processo relacionado (não conexo), sendo o arbitramento de valor maior descabido. Afirma que a requerida já foi reconhecida como culpada exclusiva no processo de nº 5001465-15.2020.8.08.0048, não havendo que se falar em culpa concorrente, devendo a sentença ser mantida incólume. Ressalta ainda que não há comprovação de danos materiais.
5. Sentença
: “
Julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC:
a) CONDENAR
cada um dos requeridos ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar do evento danoso (03.05.2020) e correção monetária a contar do arbitramento.”

6. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, posto que aparentemente hipossuficiente.
Em análise ao mérito,
quanto ao pedido de indenização por danos materiais, entendo que não assiste razão à recorrente, uma vez que esta já foi indenizada por danos materiais no processo de nº 5001465-15.2020.8.08.0048, que diz respeito ao mesmo caso. Outros valores além do restituído nos referidos autos não foram devidamente comprovados, sendo descabida a indenização por mera “presunção” do dano material sofrido, o que é inadmissível em nosso ordenamento jurídico, exigindo-se prova segura da extensão dos danos sofridos. Da mesma forma, entendo
como acertada a decisão do ilustre juízo
a quo
no que tange a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral.
Não obstante, no
que tange ao
quantum
arbitrado, entendo que merece reforma, isto por que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, bem como o fato de que a recorrente já foi indenizada em R$ 15.000,00 pela causadora direta do dano no processo de nº 5001465-15.2020.8.08.0048 e que estes autos tratam da responsabilização do condomínio e da prestadora de serviço, as duas recorridas que irão arcar com esta indenização solidariamente, entendo que seu valor deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento, face a inexistência de mora anterior, valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta das requeridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os requeridos a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
7
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau alterando o
quantum
indenizatório para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido de correção monetária e juros de mora a contar do arbitramento em sentença,
mantendo os demais termos do julgado.
Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários
advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.